Tribunal: TJPA
Processo: 0008009-18.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008009-18.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE RICARDO MACEDO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGOS 303 E 306, DO CTB.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA EM 18 DE JUNHO DE 2018. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA EM 23 DE AGOSTO DE 2022. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO EM 29 DE AGOSTO DE 2022. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 01 ANO E 08 MESES DE DETENÇAO.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP.

MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e julgá-lo prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSÉ RICARDO MACEDO DOS SANTOS,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito.

De acordo com a denúncia, ID 11496721, baseada no IPL nº 00346/2018.100026-9, em 08 de abril do ano de 2018, por volta das 20hs, na esquina da rua dos Caripunas com a av. Alcindo Cacela, o apelante – investigador da polícia civil, conduzia uma viatura pertencente à Seccional Urbana do Guamá, código 2087, quando atropelou a vítima Elaine do Socorro Andrade Pimentel, causando-lhe escoriações na região posterior do tórax, nível lombar, e no cotovelo esquerdo.

Conforme o relato ministerial, o ora apelante permaneceu no interior do veículo e só ofereceu socorro à vítima por se sentir pressionado por pessoas que presenciaram o atropelamento, porém, a vítima se recusou a entrar no veículo em razão de o apelante apresentar sinais de embriaguez, uma vez que se mostrava desnorteado, com o rosto avermelhado, odor etílico e fala pastosa.

O ora apelante foi conduzido posteriormente à Divisão de Crimes Funcionais, onde restou constatado que ele não possuía carteira de habilitação, tendo se recusado a entregar a arma que portava em razão de sua função, chegando mesmo a ameaçar as pessoas que se encontravam no local, apesar de desarmado por outros policiais que estavam na unidade.

Perante a autoridade policial, o ora apelante se manteve calado, tendo se recusado a se submeter a exame pericial de dosagem alcoólica.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora apelante pela prática das condutas tipificadas nos arts. 303 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como no art. 329 do CPB.

Em ID 11496723, recebida a denúncia.

Em ID 11496725, defesa prévia;

Em ID 11496730, Termo de Audiência, mídia em ID 11496732/761; 11496764/789 e 11496816/11496822.

Em ID 11496831, Memoriais ministeriais.

Em ID

11496836, Alegações finais.

Em ID 11496847, proferida a Sentença condenatória que reconheceu a prescrição do crime previsto no art. 329 do CPB, sendo declarada extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, V, c/c art. 119 do CP, condenando o ora apelante nas penas dos artigos 303 e 306 do CTB, c/c art. 69 do CPB, restando a cumprir pena final e definitiva de 01 ano, 08 meses e 26 dias de detenção, além de 20 dias multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Em ID 11496861, razões da apelação, onde requereu a defesa, em síntese, absolvição do apelante, por ausência de provas, em relação ao crime do art. 306, do CTB, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
e aplicação da pena no mínimo legal em relação ao crime do art. 303 do CTB.

Em contrarrazões, ID 13356977, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer, em ID 14109085, pelo conhecimento e reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do ora apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSÉ RICARDO MACEDO DOS SANTOS,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pelas práticas delitivas previstas nos artigos 303 e 306 do CTB, restando cominada pena de 08 meses e 26 dias e 01 ano de detenção, respectivamente, penalidades que, nos termos dos artigos 109, VI, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 119, todos do CPB, prescrevem em três (3) anos
.

Depreende-se dos autos que a denúncia foi recebida em 18 de junho de 2018, tendo a magistrada singular proferido sentença condenatória em 23/08/2022, a qual transitou em julgado para o Ministério Público em 29/08/2022, conforme se extrai da ciência ministerial acerca da decisão, acostada em documento de ID Nº 11496853.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 01 (um) ano de detenção para o crime previsto no art. 306 e 08 (oito) meses de detenção para o crime previsto no art. 303, ambos do CTB,

fixada pelo juízo ‘
a quo
’, restando a pena em concreto, ao final, cominada em 01 ano e 08 meses de detenção que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Acerca da prescrição manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“De início, esta Procuradoria de Justiça Criminal constata que a pretensão punitiva estatal encontra-se atingida pela prescrição na modalidade retroativa.

O apelante fora condenado pelas práticas delitivas previstas nos art. 303, §1º e art. 306, ambos da Lei nº 9.503/1997, as penas de oito (8) meses e vinte e seis (26) dias e um (1) ano de detenção, respectivamente, e nos moldes do art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, c/c art. 119, todos do CPB, prescrevem em três (3) anos.

Destarte, vislumbra-se a ocorrência da prescrição, pois entre o recebimento da denúncia (18.06.2018, ID: 11496723) até antes mesmo da publicação da sentença condenatória (prolatada em 09.08.2022, ID: 11496847) transcorrera mais do prazo citado, consoante cálculo realizado utilizando sistema do CNJ, em anexo.

Assim, requer-se que essa Corte Julgadora reconheça, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicados os pleitos defensivos.”

Diante disso, em já tendo se passado mais de 04 anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Ressalto que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 23/02/2023.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, apta de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso, sendo neste sentido a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste ...Ver ementa completaEgrégio Tribunal de Justiça do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 25/07/2022 e 01/08/2022, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho. Belém (PA), 04 de agosto de 2022. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA 00077988420158140401, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/07/2022, 3Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/08/2022)

Ante o exposto
,
n
a esteira do respeitável parecer ministerial,

conheço
do recurso e,
de ofício, declaro extinta a punibilidade de
JOSÉ RICARDO MACEDO DOS SANTOS
,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023